Tribunal: TJMT
Processo: 0031670-33.2012.8.11.0041
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0031670-33.2012.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MBS INDUSTRIA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA - CNPJ: 08.393.652/0001-45 (APELANTE), RICARDO CARLOS RIPKE - CPF: 715.839.049-72 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
Á UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – BAIXA NA GTM – AUSÊNCIA DE APOISIÇÃO DE CARIMBO NO POSTO FISCAL DE SAÍDA DO ESTADO DE MATO GROSSO – OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – DESCUMPRIMENTO – MULTA – POSSIBILIDADE – EXEGESE DO ART. 45, IV, “L”, DA LEI 7.098/98 - SENTENÇA MANTIDA -

RECURSO DESPROVIDO.

Havendo descumprimento da obrigação acessória, ela se converte em principal relativamente à penalidade pecuniária, o que significa dizer que a sanção imposta por inadimplemento é uma multa, que, como tal, constitui uma obrigação principal, sendo exigida e cobrada por meio dos mesmos mecanismos aplicados ao tributo. (N.U 0000026-54.2015.8.11.0013, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/12/2019, Publicado no DJE 11/12/2019)

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por
MBS INDUSTRIA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital/MT, que julgou improcedentes os pedidos, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como condenou a requerente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios no percentual de 10% do valor atualizado da causa.

Em grau recursal, afirma o apelante “em razão da necessidade do trânsito das mercadorias pelo Estado de Mato Grosso, com destino ao Acre e Rondônia, no dia 02/10/2011, foi emitida a Guia de Trânsito de Mercadorias Interestadual n. 002937615/2011-53 (f1. 45), correspondente aos produtos constantes das notas fiscais ns. 1.094, 1.095 e 1.096, sendo que o motorista do veículo responsável pelo transporte dos produtos esqueceu de dar baixa na Guia de Transito de Mercadorias —GTM, quando da saída do território do Estado de Mato Grosso, com destino aos Estado de Rondônia e do Acre e seguiu viagem para aqueles estados, entregando as mercadorias”.

Aduz que o juízo monocrático está equivocado de que não há prova da entrega das mercadorias e a presunção de que estas foram internalizadas no Estado de Mato Grosso, vez que as datas e locais dos carimbos apostos nas notas fazem prova de que as mercadorias apenas transitaram pelo Estado de Mato Grosso, seguindo para os Estados ao norte do Brasil.

Sustenta que no dia 08/11/2011 a apelante protocolizou o pedido de baixa de GTM (processo n. 5100887-201 1), no qual comprovou que as mercadorias foram entregues nos Estados do Acre e de Rondônia.

Assevera que a comprovação se deu por meio da apresentação dos DANFES (Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica) ns. 1.094, 1.095 e 1.096, devidamente carimbados pelos Estados do Acre e de Rondônia, e também pelo Termo de Lacre emitido pelo Estado de Rondônia e pelo Registro de Internamento e Desembaraço emitido pelo Estado do Acre (fls. 53-62). Documentos estes que comprovam com segurança que as mercadorias constantes nos referidos DANFES saíram do Estado de Mato Grosso, e foram entregues nos Estados do Acre e de Rondônia.

Ao final, pugna pelo provimento recursal, a fim de que seja reformada a sentença recorrida, reconhecendo a regularidade da GTM – Guia de Trânsito de Mercadorias, onde comprovam que elas não foram comercializadas no Estado de Mato Grosso; seja anulado o auto de infração, em razão da ausência de baixa da GTM; e, por fim, inverter o ônus de sucumbência.

Apresentadas as contrarrazões, pugnou-se pelo desprovimento recursal – id. 8002881.

Desnecessária a manifestação da Procuradoria Geral de Justiça, nos termos do art. 178 do CPC.

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
MBS INDUSTRIA DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA
, contra a sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara da Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital/MT, que julgou improcedentes os pedidos, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, bem como condenou a requerente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios no percentual de 10% do valor atualizado da causa.

Do pedido administrativo feito pelo recorrente, visando a baixa na GTM, verifica-se a justificativa que
“As notas fiscais nrs. 1094 e 1095 tem como destino o Estado de Rondônia, cidade de Porto Velho, e estão devidamente carimbadas pelo posto fiscal do Estado de Rondônia com data de 03/10/2011 dessa forma comprovando que as mercadorias chegaram ao seu destino final. A nota fiscal nr. 1096 tem como destino o Estado do Acre, cidade de Rio Branco, e além de possuir o carimbo do Posto fiscal do Estado de Rondônia, possui o Registro de Internamento e desembaraço do Estado do Acre, e o Termo de Lacre, sendo assim esta mercadoria também chegou ao seu destino final”.

Pela SEFAZ/MT foi emitido parecer de indeferimento, ao argumento, em síntese,
“Devendo apresentar como comprovante as 1a vias das Notas Fiscais, 1a via da GTM com todo carimbos até o destino e declaração do fisco por onde transitou ou internamento dos documentos fiscais e mercadorias. Exigência da multa de 5%, sobre a B. Cálculo, Ref. A GTM sendo por não aposição do carimbo na saída UOF/MT, Justificando por outros meios e documentos o internamento no destino. Por infringir ao ART. 10-B, Inc. IV, alínea L, RICMS”
.

De fato, constam no documento fiscal (id. 8002832) a aposição de carimbos dos Estados de Rondônia e Acre, nas datas de 03.10.2011 e 04.10.2011 respectivamente, o que nos leva a crer que a mercadoria ultrapassou os limites do território deste Estado, sendo entregue nos Estados vizinhos, afastando a hipótese de comercialização interna da mercadoria transportada.

No entanto, pelo apelante foi informado de que o “motorista do veículo responsável pelo transporte dos produtos esqueceu de dar baixa na Guia de Transito de Mercadorias - GTM, quando da saída do território do Estado de Mato Grosso, com destino aos Estado de Rondônia e do Acre e seguiu viagem para aqueles estados, entregando as mercadorias.

Pois bem.

Pelo próprio recorrente foi informado de que não foi promovida a verificação do Fisco quando da saída da mercadoria, já que a Guita de Transito não foi baixada pela Unidade Operativa Fiscal de Saída do Estado de Mato Grosso.

Não se olvida sobre a destinação da mercadoria ao seu destino final, entretanto, pelo Fisco foi arbitrada multa por descumprimento de obrigação acessória, consistente na necessidade de dar baixa na GTM no prazo de 72h após, consoante regramento previsto no art. 45, IV, “I”, da Lei n. 7.098/98.

“
Art. 45 O descumprimento das obrigações principal e acessórias, instituídas pela legislação do imposto, fica sujeito às seguintes penalidades:

IV - infrações relativas a documentos fiscais e impressos fiscais, quando apuradas através de levantamento ou ação fiscal:

l) falta de visto ou de aposição de carimbo, quando exigido, em documento fiscal - multa equivalente a 5% (cinco por cento) do valor da operação;
” (destaquei)

A propósito, vejamos o entendimento jurisprudencial do c. Superior Tribunal de Justiça:

TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. AUTONOMIA EM RELAÇÃO À OBRIGAÇÃO PRINCIPAL. 1. O acórdão recorrido consignou que "Conforme documentos de fls. 48/54 a apelada impugnou mediante defesa administrativa os autos de infração n° 66138582, 66138620, 66138647 e 66138663 (fls. 22/25) sendo que o motivo da autuação foi o não recolhimento de ISS de jan/2005 a dez/2008 no prazo regulamentar, em razão da simulação de que os serviços prestados pelo estabelecimento localizado no Município de São Paulo tenham sido realizados por estabelecimento de outro Município" e "considerando que os demais autos de infração (fls. 26/46) dizem respeito à falta de apresentação da declaração eletrônica de serviços referente aos meses de janeiro de 2005 a dezembro de 2008, ou seja, se referem a obrigação acessória em relação ao recolhimento do ISS relatado nos autos de infração impugnados, é certo que a defesa administrativa apresentada também se refere a esses autos de infração". E nos termos do art. 151, III, do CTN, é causa de suspensão da exigibilidade do tributo "as reclamações e os recursos, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo". 2. Tal entendimento, contudo, vai de encontro à jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de que
"a obrigação acessória possui caráter autônomo em relação à principal, pois mesmo não existindo obrigação principal a ser adimplida, pode haver obrigação acessória a ser cumprida, no interesse da arrecadação ou da fiscalização de tributos"
(EDcl no REsp 1.384.832/RN, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24.3.2014). Eis a ementa do mencionado julgado: "a obrigação acessória possui caráter autônomo em relação à principal, pois mesmo não existindo obrigação principal a ser adimplida, pode haver obrigação acessória a ser cumprida, no interesse da arrecadação ou da fiscalização de tributos" (EDcl no REsp 1.384.832/RN, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 24.3.2014). 3. Recurso Especial provido. (STJ - REsp: 1630249 SP 2016/0107776-8, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 06/12/2016, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2016)

Do mesmo modo, é a jurisprudência deste Sodalício,
in verbis
:

“DIREITO TRIBUTÁRIO – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – ICMS – NÃO RECOLHIMENTO DO TRIBUTO – OBRIGAÇÃO PRINCIPAL – NÃO CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA, CONSISTENTE NO REGISTRO DAS NOTAS FISCAIS – OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – COBRANÇAS DISTINTAS – REUNIÃO DAS EXECUÇÕES COM A CONSEQUENTE ANULAÇÃO DA OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA – IMPOSSIBILIDADE – FINALIDADES PRÓPRIAS E AUTÔNOMAS – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – IMPROCEDÊNCIA – ARGUIÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO – RECURSO ADESIVO DO ESTADO DE MATO GROSSO – PROVIDO, EM PARTE – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. Verificado que o processo está suficientemente instruído, com documentos hábeis para o deslinde da lide, não merece prosperar o alegado cerceamento de defesa, em face do julgamento antecipado da lide. A obrigação tributária acessória não tem feição patrimonial, decorre da legislação tributária e não de acordo de vontades. Havendo descumprimento da obrigação acessória, ela se converte em principal relativamente à penalidade pecuniária, o que significa dizer que a sanção imposta por inadimplemento é uma multa, que, como tal, constitui uma obrigação principal, sendo exigida e cobrada por meio dos mesmos mecanismos aplicados ao tributo. O valor dos honorários advocatícios deve ser fixado, consoante a apreciação equitativa do juiz, mas, quando arbitrado em quantia irrisória, é admissível a sua majoração. (N.U 0000026-54.2015.8.11.0013, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 02/12/2019, Publicado no DJE 11/12/2019)

RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL – MAJORAÇÃO HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – POSSIBILIDADE NOS TERMOS DO ART. 85, §3o, II DO CPC – INEXISTÊNCIA DE DÉBITO QUANTO OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PRIMAVERA ENERGIA S.A – CONHECIDO E PROVIDO – RECURSO ESTADO DE MATO GROSSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. “A quantificação de valores relativos a HONORÁRIOS deve ser vista em cada caso, a despeito dos preceitos legais que regem a espécie. De toda forma, devem ser levados em conta o grau de zelo profissional, o lugar da prestação do serviço, a natureza e importância da causa, dentre outros fatores pertinentes.” (AgRg no REsp 1412783/SP, Rel. Ministro OLINDO MENEZES (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TRF 1a REGIÃO), PRIMEIRA TURMA, julgado em 05/11/2015, DJe 19/11/2015) 2. “O transporte de mercadorias deve sempre ser acompanhado de documentação fiscal exigida, a qual deve conter as informações sobre a operação, ainda que não tributada ou isenta, como prevê o art. 35 da Lei 7.098/98.
O dever de prestar informações à fiscalização constitui obrigação acessória, cujo descumprimento não enseja o lançamento do tributo, mas a aplicação de penalidade pecuniária.
Recurso parcialmente provido.” (N.U 0031467-71.2012.8.11.0041, ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 11/12/2018, Publicado no DJE 19/12/2018) (N.U 0000490-41.2016.8.11.0014, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2019, Publicado no DJE 03/12/2019)”.
(destaquei)

Com essas considerações,
nego provimento
ao recurso de apelação, mantendo-se inalterada a sentença proferida em primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2020